Tribunal: STF
Processo: EP 99
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, em razão da Ação Penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    A Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA apresentou pedido de prisão domiciliar, alegando que “o reeducando possui histórico clínico e psiquiátrico grave, com tentativa de suicídio anterior e atual risco real de reincidência. A situação revela a incapacidade da unidade prisional de oferecer tratamento médico adequado, o que autoriza e impõe a concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias”; bem como requereu, subsidiariamente, a progressão de regime.



    Ao final, requereu que seja juntado o atestado de pena atualizado e relatório, para fins de detração e remição (eDoc. 108), e apresentou documento médico emitido pelo SUS, referente ao apenado (eDoc. 109), o que deferi em 23/5/2025.



    Em 5/6/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais apresentou ofício, com o encaminhamento do Relatório Médico do sentenciado - assinado pelo médico Dr. Luciano Pereira de Oliveira - CRM 106092 -, informando que CLAUDINEI PEGO DA SILVA é “paciente psiquiátrico, privado de liberdade” com a queixa principal de “pensamentos ruins” (eDoc. 121).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “intimação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para que submeta o requerente a consulta psiquiátrica ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental” do sentenciado (eDoc. 123).



    Em 30/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a submissão do apenado a consulta psiquiátrica, na qual o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental de CLAUDINEI PEGO DA SILVA e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, devendo esclarecer especialmente:



    a) se o requerente deve ser submetido a tratamento médico e/ou psicológico. Caso afirmativo, se é possível que o tratamento em questão seja realizado dentro do complexo prisional sem prejuízo ao requerente; 



    b) a necessidade de o requerente retomar o uso de medicamentos e a viabilidade de que esses sejam fornecidos pela unidade prisional; 



    c) se há indícios que sugerem a necessidade de nova transferência do requerente a hospital psiquiátrico.



    A Direção do Complexo Penitenciário Nélson Hungria, por meio do Ofício SEJUSP/CPNH nº. 575/2025, encaminhou as informações solicitadas (eDoc. 133).



    Respondendo aos questionamentos feitos por esta SUPREMA CORTE, o especialista responsável pela avaliação do apenado esclareceu: (a) não ser possível o tratamento de CLAUDINEI PEGO DA SILVA no Complexo Prisional Nelson Hungria; (b) não ser possível a oferta da medicação necessária no ambiente prisional; e (c) haver indícios que sugerem a necessidade de transferência de CLAUDINEI PEGO DA SILVA a hospital psiquiátrico o mais rápido possível (eDoc. 133, fls 2-3).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela imediata transferência de Claudinei Pego da Silva para unidade hospitalar adequada, conforme orientação do médico psiquiatra que realizou o último atendimento, e pelo envio de ofício ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria/MG, nos termos solicitados pela defesa, para que esclareça se Claudinei Pego precisou de internação emergencial por motivos psiquiátricos em junho do corrente ano e apresente a documentação correlata” (eDoc. 136).



    Em 7/7/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a imediata transferência de CLAUDINEI PEGO DA SILVA ao hospital psiquiátrico (eDoc. 139).



    Na mesma data, determinei que fosse oficiada à Direção do Complexo Prisional Nelson Hungria, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclarecesse se CLAUDINEI PEGO DA SILVA precisou de internação emergencial por motivos psiquiátricos em junho do corrente ano e apresentasse a documentação correlata.



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, por meio do Ofício SEJUSP/CPNH n.º 583/2025, datado de 9/7/2025, informou que “o custodiado em referência, não fora submetido a nenhuma internação emergencial para fins de tratamento psiquiátrico no mês de junho do corrente ano, nem mesmo em data diversa posterior à sua admissão neste estabelecimento prisional qual seja, 24/10/2024 (GN)” (eDoc. 148).



    Em 11/7/2025, por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ n.º 15/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais prestou os seguintes esclarecimentos (eDocs. 150 e 152):



    “Atualmente, no âmbito da Sejusp/MG, há apenas um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico em funcionamento, qual seja, o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (HPJJV). Trata-se de unidade desnada, exclusivamente, ao cumprimento de medidas de segurança impostas em sentença penal com trânsito em julgado, nos termos do argo 97 do Código Penal Brasileiro, quando reconhecida a inimputabilidade penal do agente em razão de doença mental.



    Contudo, cumpre informar que, na presente data, todas as vagas disponíveis no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (HPJJV) encontram-se ocupadas, havendo, inclusive, lista de espera, o que impossibilita, de forma imediata, o acolhimento do custodiado mencionado.”



    Em 18/7/2025, acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei a imediata transferência de CLAUDINEI PEGO DA SILVA ao hospital psiquiátrico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei (eDoc. 161).



    Em 24/7/2025, por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ nº 18/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG) informou que:



    “(...) já foram imediatamente iniciadas as providências administrativas para efetivação da transferência do sentenciado Claudinei Pego da Silva para o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (HPJJV), em cumprimento à ordem judicial.



    Adicionalmente, informamos que a SEJUSP/MG, por intermédio do Departamento Penitenciário, dispõe do Centro de Apoio Médico Pericial (CAMP), unidade de natureza médico-penal, estruturada com equipe multidisciplinar completa, composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e corpo técnico de apoio. O CAMP atua em âmbito estadual e é responsável tanto pela realização de exames médicos periciais quanto pela prestação de tratamentos psiquiátricos temporários e custodiados de todo o sistema prisional, em qualquer fase processual.”



    Por fim, “[d]iante da inexistência de vaga imediata no hospital de custódia, a sua finalidade específica; bem como a estrutura especializada disponível no CAMP”, requereu “a possibilidade de se considerar o encaminhamento do sentenciado ao referido Centro de Apoio Médico Pericial (CAMP)”, o que foi autorizado (eDoc. 166).



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais noticiou, por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ nº 25/2025, “que a medida foi efetivada em 29 de julho de 2025, para realização do devido tratamento”, acrescentando que, “[a]pós a realização da avaliação especializada em Psiquiatria Forense, foi emitido Relatório Médico Circunstanciado (121136379), o qual concluiu pela alta médica do sentenciado, declarando-o apto a retornar à unidade prisional de origem” (eDoc. 175).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela submissão do apenado a junta médica oficial, para avaliação do seu quadro de saúde (eDoc. 179), o que acolhi em 11/9/2025 (eDoc.181).



    Em 18/9/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou o Relatório Médico Circunstanciado do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, tendo informado que “no caso em apreço, conforme se depreende do Relatório de Alta Médica datado de 18 de agosto de 2025 e ratificado pelo relatório ora anexado, datado de 17 de setembro de 2025 (123067752), verifica-se que a internação do sentenciado não subsiste como medida necessária no presente momento” (eDocs.185-187).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo retorno do apenado à unidade prisional de origem, assegurando-lhe acompanhamento psicológico e apoio do serviço de assistência social durante o cumprimento da pena reclusiva, em conformidade com o Ofício SEJUSP/CRSJ n. 25/2025” (eDoc. 191). 



    É o relatório. DECIDO.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (eDoc. 185) e da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 191), DETERMINO que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG) providencie o retorno do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA à unidade prisional de origem, assegurando-lhe acompanhamento psicológico e apoio do serviço de assistência social durante o cumprimento da pena de reclusão, em conformidade com o Ofício SEJUSP/CRSJ n. 25/2025.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente